Tribunal: TJSP
Processo: 1001141-18.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
SERVIÇOS DE TELEFONIA. Apelação. Inexigibilidade de faturas de serviços de telefonia. Inovação recursal indevida. Inexigibilidade de débito reconhecida em primeiro grau. Repetição simples do valor indevidamente cobrado, ausente prova de má-fé. Dano moral. Valor arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade. Termo inicial da correção monetária corretamente fixado na data do arbitramento. Súm.

Ementa:
SERVIÇOS DE TELEFONIA. Apelação. Inexigibilidade de faturas de serviços de telefonia. Inovação recursal indevida. Inexigibilidade de débito reconhecida em primeiro grau. Repetição simples do valor indevidamente cobrado, ausente prova de má-fé. Dano moral. Valor arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade. Termo inicial da correção monetária corretamente fixado na data do arbitramento. Súm. 362 do STJ. Termo inicial dos juros moratórios fixado na data da citação. Art. 240 do CPC e art. 405 do CC. Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Recurso da autora conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

SERVIÇOS DE TELEFONIA. Falhas decorrentes de portabilidade entre operadoras. Dano moral caracterizado. Multa cominatória. Imposição devida. Valor bem arbitrado. Recurso da ré não provido.